Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELSON DE ALMEIDA, ADELSON GALDINO DE ARAUJO e ADEMAR JOSÉ DA SILVA. Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 29137968. As partes concordaram com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29506636 e 29732271). O SINDIRETA informou a renúncia de ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADEILTA PENNA PEREIRA DOS SANTOS e ADELSON GALDINO DE ARAÚJO aos valores que excedem 40SM, com vistas ao recebimento do quantum executado por RPV. No ID: 20783882, encontra-se a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.003889-8, cujo trânsito em julgado consta no ID: 21195147. Passo a decidir. Homologo os cálculos judiciais de ID: 29137968, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento por meio de requisição de pequeno valor, manifestada por ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS e ADELSON GALDINO DE ARAÚJO. Expeçam-se precatórios em favor de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, ADEMAR JOSÉ DA SILVA e ADELSON DE ALMEIDA, com destaque dos honorários contratuais (20%). Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELSON GALDINO DE ARAÚJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%). Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador